Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GOSSIPIBOMA. DANO MORAL E ESTÉTICO. COMPROVAÇÃO. VALOR DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais e estéticos proposta contra o Distrito Federal em razão de erro médico que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para a causa; (ii) estabelecer se a inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) na lide como litisconsorte passivo necessário é devida; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado por erro médico; (iv) observar se houve dano moral e estético; (v) determinar se o valor fixado a título de reparação por dano moral e estético na sentença deve ser mantido; (vi) estipular se o valor dos honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal impõe ao Distrito Federal a responsabilização civil pelos danos ocasionados por seus agentes.
4. A responsabilidade do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) e do Distrito Federal por danos morais decorrentes de erro médico ocorrido no Hospital Regional de Santa Maria é solidária.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. É desnecessária a demonstração de culpa, mas exige-se a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano. A responsabilidade por erro médico, mesmo na rede pública, exige a demonstração de imperícia, imprudência ou negligência do profissional de saúde.
6. O laudo pericial comprovou o erro médico, pois concluiu ter havido negligência da equipe médica ao deixar uma compressa no abdômen da paciente.
7. A responsabilidade objetiva do Estado está configurada, pois houve falha na prestação de serviços médicos que resultou em danos morais e estéticos à paciente.
8. O valor fixado a título de reparação por danos morais e estéticos é proporcional à violação ocorrida.
9. Reparação do dano moral mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e reparação do dano estético mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
10. O Código de Processo Civil estipulou regras específicas para a fixação de honorários advocatícios nas causas que envolvam a Fazenda Pública. O art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários observará determinados percentuais que variam conforme o valor da condenação ou do proveito econômico nas demandas em que a Fazenda Pública for parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade do Distrito Federal pela prestação de serviços de saúde é solidária com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF). 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão em atendimento médico é objetiva, mas exige a demonstração do erro profissional. 3. A falha na prestação do serviço público de saúde que resulta em gossipiboma configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral e estético. 4. O valor da reparação por dano moral e estético deve ser mantido quando for proporcional à violação ocorrida e atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 5. O valor dos honorários advocatícios fixado na sentença deve ser mantido quando observa o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o, 196 e 197; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710859-47.2023.8.07.0005, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024, TJDFT, ApCiv 0742117-92.2020.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 21.9.2022.